Tribunal: TJDFT
Processo: 0712982-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712982-38.2020.8.07.0000 RECORRENTES: TEOCRITO SEBASTIAO DE MELO, MARIA DO ROSARIO CARNEIRO MELO, LUIZ FERNANDO DE MELO, SARA CARNEIRO DE MENDONCA MELO, MIGUEL DE JESUS SOLOMAO, MARIA LUCY DE MELLO, VERA DE ARAUJO MELLO, ANA NENETE DE MELO SALOMÃO RECORRIDA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MERZIAN LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE BEM À PENHORA. MANDATO EM CAUSA PRÓPRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA PENHORA EM MENOR AMPLITUDE. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA PENHORA MAIS GRAVOSA. EXIGÊNCIA DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXEQUENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA ORIGINAL MANTIDA. 1. Admite-se a penhora de direito aquisitivo sobre imóvel, materializado por mandato “em causa própria” (in rem suam). 2. É possível conceder penhora sobre direito aquisitivo de imóvel, ainda que o pedido formulado se refira a penhora da propriedade em si. O pedido de penhora sobre a propriedade é de maior abrangência e, não sendo viável, abarca, por estar nele contido, a concessão de penhora apenas sobre o direito aquisitivo – pois de menor amplitude. 3. A hipótese não caracteriza decisão extra nem ultra ou citra petita (artigos 141 e 492 do CPC), pois atende a pretensão inicial do postulante de promoção da execução de modo menos oneroso (REsp 1.366.722). 4. A ordem do artigo 835 do CPC é preferencial – não absoluta, podendo ser alterada conforme o caso concreto. Devem ser sopesados o princípio da menor onerosidade para o devedor e o princípio da máxima efetividade da execução, expressos nos artigos 805, parágrafo único, e 829, § 2o, do CPC, em busca de viabilizar uma execução equilibrada e também efetiva. 5. Para afastar a penhora alegada mais gravosa, impõe-se ao devedor indicar outro bem ou direito que lhe seja menos gravoso e demonstrar que este seja suficiente para garantir a quitação do quantum devido. 6. Não demonstrada a ausência de prejuízo ao exequente (artigo 829, § 2o, do CPC), pois não evidenciado que o bem ofertado em substituição à penhora seja apto à quitação da integralidade da dívida, impõe-se manter a penhora determinada na origem, ainda que o valor deste exceda em demasia o débito. 7. AGRAVO NÃO PROVIDO. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 805 e 829, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a gleba de terra ofertada à penhora é capaz de saldar a dívida, sem prejuízos para a recorrida, uma vez que possui a mesma natureza e valor da anterior pretendida. Em sede de contrarrazões, a recorrida formula pedido de publicação exclusiva em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 805 e 829, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] a penhora sobre o imóvel de propriedade dos executados agravantes (matrícula 29.918) apresenta maior segurança de liquidez, razão pela qual se encontra em ordem preferencial à penhora sobre o “direito aquisitivo” quanto ao imóvel oferecido à substituição (matrícula 8.142). Os executados agravantes não lograram êxito em demonstrar a ausência de prejuízo ao exequente, não tendo se desincumbido do ônus estabelecido no artigo 829, § 2o, do CPC” (id. 18047778 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido formulado em sede de contrarrazões de publicação exclusiva em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016